Tribunal: TJPA
Processo: 0007146-40.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007146-40.2019.8.14.0009

APELANTE: ANDERSON BESSA GOMES, TIAGO FERREIRA DE SOUZA, ANTONIO ANDERSON FERREIRA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL –
ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I
, C/C. ART. 70, AMBOS DO CPB.
PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – PARCIAL PROVIMENTO
. As penas-base foram examinadas e, após constatação da regularidade da fundamentação negativa da culpabilidade, manteve-se as penas-base corporais que se distanciaram do mínimo proporcionalmente. Todavia, reformou-se os dias-multa aplicados aos três recorrentes e ao corréu JAMISON JESUS DA SILVEIRA, este com amparo no art. 580 do CPP, posto que fixados sem guardar sintonia com as reprimendas corporais aplicadas, de forma a se respeitar a Súmula nº 23 desta Corte. Penas finais dos apelantes e do corréu JAMISON JESUS DA SILVEIRA reformadas tão somente no tocante aos dias-multa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, tão somente para reconhecer-se a circunstância atenuante da menoridade relativa, redimensionando-se a pena total definitiva do réu para 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTÔNIO ANDERSON FERREIRA ANDRADE
,
ANDERSON BESSA GOMES
e
TIAGO FERREIRA DE SOUZA

inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (
ID – 11452948
), que os condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I
, c/c.
art. 70
, ambos do
Código Penal Brasileiro
,

cada qual
,

à sanção total de

08 (oito) anos
e
04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, e pagamento de
180 (cento e oitenta) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito. No ato, o magistrado sentenciante também condenou o corréu
JAMISON JESUS DA SILVEIRA
às mesmas penas pela mesma capitulação penal que os demais.

Seguidamente, foram opostos embargos de declaração por parte da defesa (
ID –
11452949
)
, requerendo sejam sanadas contradições na fixação do regime inicial mais gravoso aos apelantes, o que foi acolhido pelo juiz
a quo
(
ID –
11452950
), o qual, após realização da detração penal, aplicou o regime semiaberto aos recorrentes e ao corréu
JAMISON JESUS DA SILVEIRA.

O corréu
JAMISON JESUS DA SILVEIRA
informou não possuir interesse de recorrer da condenação (
ID –
11452951
).

Nas razões recursais dos três apelantes (
ID – 11452953
), a defesa requereu a revisão das penas fixadas pelo juízo de primeiro grau, reduzindo-se, na primeira etapa da dosimetria, as penas-base ao mínimo legalmente estabelecido.

Nas contrarrazões (
ID – 11452953
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
12148496)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, também se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 11452941
)
:

“
Noticiam os presentes autos de Inquérito Policial que, no dia 26/08/2019, por volta das 21h00min, no município de Tracuateua-PA, os denunciados ANTÔNIO ANDERSON FERREIRA ANDRADE, GEAN BESSA GOMES, JAMISON JESUS DA SILVEIRA e TIAGO FERREIRA DE SOUZA, em concurso de pessoas, por meio de grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram 01(um) aparelho celular Motorola GS plus, 01 (um aparelho celular Samsung A5, 01 (um) aparelho celular 01 (um) aparelho celular IPHONE, respectivamente, das vítimas MARCELA STAYLANE REIS DOS SANTOS, WELLINGTON SILVA DOS REIS, RIZIBERLY MAGALHÃES MORAES e EDDY CHAGAS RIBEIRO.

Consta nos autos que no dia e hora acima mencionados, as vítimas estavam, em via pública, comendo churrasquinho, quando os denunciados chegaram em um carro, modelo fiat pálio, e anunciaram o "assalto", sendo que mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram os aparelhos celulares das vítimas.

Diante dos fatos, as vítimas acionaram a Polícia Militar, a qual empreendeu diligências e logrou êxito na prisão em flagrante dos acusados, na Avenida Polidório Coelho, município de Bragança-PA, sendo apreendidos com os mesmos os aparelhos celulares subtraídos e duas armas de fogo, um calibre 22 com numeração raspada e outra arma de fogo de fabricação caseira.

Perante a Autoridade Policial, os denunciados confessaram as autorias delitivas aos mesmos imputados
.”.

Assim, foram os apelantes e o outro corréu denunciados como incursos no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, por quatro vezes, c/c. art. 70, ambos
do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO COMUM DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS.

Os pedidos do mérito recursal repousam na análise do cálculo e legalidade das calibragens das penas dos recorrentes, sobretudo no exame das circunstâncias judiciais na primeira fase do processo dosimétrico.

Passo, então, a examinar as dosimetrias realizadas em primeiro grau.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante,
na primeira fase
, com relação à
ANTÔNIO ANDERSON FERREIRA ANDRADE
e
ANDERSON BESSA GOMES
, constata-se que ele considerou a culpabilidade de ambos os recorrentes desfavorável, de modo que exasperou a pena-base de cada um ao patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 160 (sessenta) dias-multa.

O magistrado afirmou, para ambos: “
A culpabilidade do réu extrapola os limites do tipo, visto que, o acusado foi quem apontou uma das armas de fogo contra a cabeça de uma das vítimas, utilizando-se de violência desproporcional, uma vez que as vítimas não se negaram a entregar a res furtiva, de forma que, sua conduta mostra um elevado grau de culpabilidade em relação aos seus comparsas”
, o que denota fundamentação concreta e com elementos externos ao tipo penal incriminador, sobretudo a extremada violência empregada, de modo que não merece qualquer reparo a ser feito em tal aresto judicial.

Todavia, entendo que os dias-multa aplicados pelo juízo
a quo
, na monta de 160 (cento e sessenta), revelam demasiada desproporção com o cenário montado neste primeiro momento, em que há apenas uma circunstância judicial julgada desfavorável, motivo o qual hei por bem reduzi-los para 13 (treze), de forma a guardar sintonia com a reprimenda corporal fixada.

Com relação ao apelante
TIAGO FERREIRA DE SOUZA
, vislumbro que o magistrado sentenciante não valorou qualquer circunstância judicial de modo negativo, razão a qual fixou a reprimenda corporal em 04 (quatro) anos de reclusão, contudo, elevando os dias-multa ao patamar de 150 (cento e cinquenta).

Novamente, torno a reformar os dias-multa, agora de
TIAGO FERREIRA DE SOUZA
, para o fim de guardar harmonia com a valoração geral efetuada na primeira fase, ou seja, reduzindo-os ao patamar de 10 (dez).

Por se tratar de matéria de ordem pública e amparada no art. 580 do CPP, também reduzo os dias-multa do corréu
JAMISON JESUS DA SILVEIRA
ao mínimo legal de 10 (dez), pelos mesmos motivos que o fiz com relação ao apelante
TIAGO FERREIRA DE SOUZA.

Recapitulando, as novas penas-base dos recorrentes
ANTÔNIO ANDERSON FERREIRA ANDRADE,

ANDERSON BESSA GOMES
e

TIAGO FERREIRA DE SOUZA
e do corréu
JAMISON JESUS DA SILVEIRA
assim restam:

-

ANTÔNIO ANDERSON FERREIRA ANDRADE:
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa;

-

ANDERSON BESSA GOMES:
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa;

-

TIAGO FERREIRA DE SOUZA:
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa;

-

JAMISON JESUS DA SILVEIRA:
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Desta maneira, respeitada está a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
).

Na segunda etapa
dos cálculos das penas, com relação à
ANTÔNIO ANDERSON FERREIRA ANDRADE, ANDERSON BESSA GOMES
e
TIAGO FERREIRA DE SOUZA,
foi aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), o que tenho por manter.

Por isso, restam as novas penas intermediárias dos recorrentes e do corréu
JAMISON JESUS DA SILVEIRA
em:

-

ANTÔNIO ANDERSON FERREIRA ANDRADE:
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa;

-

ANDERSON BESSA GOMES:
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa;

-

TIAGO FERREIRA DE SOUZA:
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa (a pena já estava estagnada no mínimo legal, sendo impossibilitada sua condução aquém, em atenção à Súmula nº 231 do STJ);

-

JAMISON JESUS DA SILVEIRA:
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na derradeira fase
, em ambos os cálculos, mantenho a elevação das sanções em 2/3 (dois terços), forte no art. 157, §2º-A, I, do CPB, restando as novas penas finais em:

-

ANTÔNIO ANDERSON FERREIRA ANDRADE:
06

(seis) anos e

08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa;

-

ANDERSON BESSA GOMES:
06

(seis) anos e

08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa;

-

TIAGO FERREIRA DE SOUZA:
06

(seis) anos e

08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa;

-

JAMISON JESUS DA SILVEIRA:
06

(seis) anos e

08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Após, incide a regra do concurso formal de crimes, art. 70, do CPB, motivo o qual elevo novamente as penas anteriormente encontradas na fração de 1/4 (um quarto).

Por isso, restam as novas penas dos recorrentes e do corréu, concretas e definitivas, justas, razoáveis e proporcionais, aptas à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal em:

-

ANTÔNIO ANDERSON FERREIRA ANDRADE:
08

(oito) anos e

04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa;

-

ANDERSON BESSA GOMES:
08

(oito) anos e

04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa;

-

TIAGO FERREIRA DE SOUZA:
08

(oito) anos e

04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa;

-

JAMISON JESUS DA SILVEIRA:
08

(oito) anos e

04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena para todos continua sendo o semiaberto, conforme decidido em sede de julgamento de embargos de declaração opostos em primeiro grau (
ID –
11452950
).

Seguem incabíveis quaisquer substituições, nos termos dos arts. 44 e 77 do CPB.

02. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento
, redimensionando as penas finais dos apelantes
ANTÔNIO ANDERSON FERREIRA ANDRADE, ANDERSON BESSA GOMES
e
TIAGO FERREIRA DE SOUZA,
bem como do corréu
JAMISON JESUS DA SILVEIRA,
para
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito
.

É como voto.

Belém, 18/03/2024